Tribunal: TJSP
Processo: 1500446-24.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição por ausência de "justa causa" e de provas bastantes, com pleitos subsidiários de restituição de bem, fixação de penas mínimas e regime mais brando, além de apelo em liberdade. Descabimento.

1.- Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Existência dos delitos aqui

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição por ausência de "justa causa" e de provas bastantes, com pleitos subsidiários de restituição de bem, fixação de penas mínimas e regime mais brando, além de apelo em liberdade. Descabimento.

1.- Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Existência dos delitos aqui demonstrada. Reconhecimento de LUANDERSON por uma das vítimas na fase policial, e ouvidas em juízo, com confirmação do referido reconhecimento pelos testemunhos policiais. Provas que destronaram os álibis do réu, expostos em suas incongruências. Concurso de agentes e emprego de arma comprovados por meio das provas orais. Condenação mantida.

2.- Dosimetria. Penas iniciais. Exasperação. Motivação idônea. Circunstâncias concretas. Devida individualização. Regime fechado. Pertinência. Atenção às finalidades punitiva e dissuasória das penas. Elevada lesividade concreta. Circunstâncias que exigem censura penal maior. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso em liberdade. Matéria reservada a "habeas corpus". Incoerência com o atual estágio processual, confirmada a "culpa" do réu ao cabo do duplo grau. Restituição de bem. Inviável, pelo persistente interesse ao processo. Restituição a se produzir em incidente próprio, ouvido o MP. Art. 120, § 3o, do CPP. Pleitos subsidiários afastados.

Negado provimento.